Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011060-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), OSMAR DE LARA PINTO - CPF: 142.864.401-68 (AGRAVANTE), DURCE DE AMORIM PINTO - CPF: 460.956.401-72 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SUSPENDER LIMINARMENTE O ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE ENVOLVE NÍTIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS QUE NÃO ATESTAM QUALQUER IRREGULARIDADE DO ATO JUDICIAL INQUINADO DE NULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Além da fundada controvérsia que paira sobre a capacidade de intelecção dos agravantes, ainda mais quando o acordo tenha sido celebrado em audiência, sobre supervisão do próprio advogado e na presença de um juiz togado, a desocupação da área, independentemente da questão das benfeitorias, que podem ser indenizadas ao final, não suscita qualquer dificuldade de compreensão e, inclusive, já foi adiada por duas vezes, o que, esvazia a alegação de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR DE LARA PINTO e DURCE DE AMORIM PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de no 1020537-25.2022.8.11.0041, ajuizada em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender os efeitos do acordo homologado nos autos de no 1002565-81.2018.811.0041.

Para tanto, os agravantes aduzem que foram induzidos a erro a respeito das condições estabelecidas no acordo, uma vez que, embora realizado em audiência, na presença de seu advogado e do próprio juiz da causa, acabaram por aceitar a desocupação da área, sem sequer exigir o ressarcimento pelas benfeitorias nela realizadas.

Insistem que há indícios flagrantes de vício de consentimento, frente até a sequência temporal dos fatos, os quais desencadearam as consequências atuais, com a entrega do imóvel e a perda de todos os investimentos e benfeitorias realizadas pelos Agravantes ao longo de 35 anos dentro da área.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender os efeitos do acordo homologado nos autos de no 1002565-81.2018.811.0041.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com efeito, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

No caso, além da fundada controvérsia que paira sobre a capacidade de intelecção dos agravantes, ainda mais quando o acordo tenha sido celebrado em audiência, sobre supervisão do próprio advogado e na presença de um juiz togado, a desocupação da área, independentemente da questão das benfeitorias, que podem ser indenizadas ao final, não suscita qualquer dificuldade de compreensão e, inclusive, já foi adiada por duas vezes, o que, esvazia a alegação de urgência.

Ademais, as alegações dos recorrentes quanto a existência de vícios capazes de inquinar o acordo judicial, à primeira vista, envolve questão fática e, portanto, exige ampla dilação probatória e produção de prova, pois não está suficientemente configurado, de plano, que o ato judicial seja eivado de nulidade, que ao menos permita sua suspensão em caráter liminar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.099823-9/001, Relator (a): Des. (a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022